Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo executado por intempestividade, mantendo a constrição sobre bens móveis consistentes em batedeira profissional de 30 kg, forno de pedra com duas divisões e câmara fria sem motor, e determinando o encaminhamento dos autos ao leiloeiro oficial para designação de hasta pública. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos bens por constituírem instrumentos indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de bens necessários ao exercício profissional pode ser arguida após o prazo legal para impugnação à penhora; (ii) estabelecer se os bens constritos foram comprovadamente indispensáveis ao exercício da atividade profissional do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo legal previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, sob pena de incidência da preclusão temporal.
4. A ciência inequívoca da penhora e a inércia do executado no momento processual oportuno consolidam a estabilização do ato constritivo, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.
5. A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, V, do CPC, relativa a bens necessários ao exercício profissional, não constitui, em regra, matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão, devendo ser arguida na primeira oportunidade processual.
6. A proteção prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da imprescindibilidade do bem ao exercício da atividade profissional e da inviabilidade da continuidade do trabalho sem o objeto constrito.
7. A juntada de vídeos do maquinário e registros de movimentação bancária não comprova a dependência econômica da atividade em relação aos bens penhorados nem demonstra que a constrição inviabiliza a continuidade da atividade profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil não constitui, em regra, matéria de ordem pública e deve ser arguida na primeira oportunidade processual.
3. O reconhecimento da impenhorabilidade de bens necessários ao exercício profissional exige prova concreta da imprescindibilidade do bem e da inviabilidade da atividade sem o objeto constrito.